Tribunal: TJDFT
Processo: 0722995-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0722995-91.2023.8.07.0000 PACIENTE: JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA IMPETRANTE: PAMELLA ABEL DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Nos termos salientados pela douta Procuradoria de Justiça, conforme ID 47927610, o presente “writ” foi admitido no que se refere à alegação de anotação equivocada da data para progressão de regime. Em relação ao pleito de progressão, contudo, a impetração não foi admitida. Nas informações prestadas pela autoridade judiciária de primeiro grau não esclareceu se houve análise do pedido de retificação da data de progressão de regime, haja vista alteração da data para futuros benefícios, 17-novembro-2017 (data do primeiro recolhimento), o que poderia ensejar também alteração da data de progressão de regime. 2. Solicito complemento das informações, a fim de que esclareça a situação carcerária da paciente, especificadamente, se houve ou não necessidade de alteração da data para progressão de regime diante da alteração da data de progressão com base no primeiro recolhimento. 3. Após, dê-se nova vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 19 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator